Tribunal: STF
Processo: ARE 1487640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO. LESÕES CORPORAIS. AUTOR VÍTIMA DE AGRESSÕES FÍSICAS, CONSTRANGIMENTO E HUMILHAÇÃO. ABUSO DE AUTORIDADE. AGRESSÃO INJUSTA. CONDUÇÃO INDEVIDA DO AUTOR À DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDUTA ABUSIVA E DESARRAZOADA DOS AGENTES PÚBLICOS. DANO INJUSTO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    I. Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DO PIAUÍ em face de sentença proferida nos autos da Ação nº 0000392-87.2013.8.18.0140 que a parte Autora, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ propôs visando: “A TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Ação de Indenização por DANOS MORAIS, com a condenação no valor de R$ 10.000,00 referente aos danos sofridos indevidamente pelo autor”.



    II. Alega que: “Por volta das 16:00h foi informado de que o sargento queria com ele conversar na delegacia. Chegando ao local, este foi encaminhado até a cela da Delegacia, onde foi brutalmente espancado pelos militares (Sargento Castro, Soldado Armando e Soldado Valmir), sendo liberado somente por volta das 22:00h. Ressalta-se que o autor procurou o hospital de Curralinhos-PI e foi transferido para o hospital de Monsenhor Gil-PI, procurou também o Instituto Médico Legal – IML, em Teresina-PI, e fez exame de corpo de delito, cópia em anexo”.



    II. A MM. Juíza a quo julgou a ação nos seguintes termos: “julgo a demanda TOTALMENTE PROCEDENTE para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.



    III. O ESTADO DO PIAUÍ interpôs o presente recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença nos seguintes termos: “requer seja conhecida e provida a presente Apelação, para que seja reformada a sentença e julgada totalmente improcedente a ação ajuizada”, alega: “2.1. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - TOTAL REGULARIDADE NA CONDUTA DOS POLICIAIS (ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL)”.



    IV. A parte Apelada provou os fatos constitutivos do seu direito, no estrito cumprimento do disposto no CPC. V. Comprovada a falha na prestação por ação ilegal e injusta, surge o direto à indenização por danos morais, nos termos dos artigos 186 do Código Civil e do artigo 37, § 6º da Constituição.



    VI. Para que surja ao Estado o dever de indenizar a vítima, basta que se comprove a conduta de um agente, comissiva ou omissiva, o dano causado e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano, não havendo necessidade de comprovação do requisito subjetivo do agente causador como ensejador do dano. A responsabilidade é objetiva.



    VII. No caso houve a comprovação da ação violenta, ilegal, e injustificada praticada por agente de segurança pública.



    VIII. O conjunto probatório, detidamente analisado na sentença, corrobora a versão fática da inicial, revelando que os agentes públicos agiram de modo ilícito ao agredirem fisicamente o autor, de modo imotivado e desarrazoado.



    IX. Lesões corporais comprovadas documentalmente por laudo de corpo de delito, boletim de atendimento em Hospital, tratamento, exames e receituário, além de corroborados pela prova testemunhal produzida na instrução processual.



    X. O demandante sofreu abalo moral, pois atingido e lesado na sua integridade física e honra subjetiva. Fato que configura abuso de poder e denota flagrante violação a direitos da personalidade da vítima.



    XI. Constata-se a existência de Dano decorrente da da falha na prestação do serviço, resta configurado o dever de indenizar pelo dano moral suportado pelo Autor. 



    XII. Quanto ao valor arbitrado pelo MM. Juiz a quo título indenização pelo dano moral sofrido pela autora, verifico que este atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    XIII. Recursos conhecido e improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente